Tribunal: TJPA
Processo: 0808327-50.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808327-50.2022.8.14.0005

APELANTE: JOSIELTON GOMES ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0808327-50.2022.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Criminal de Altamira

APELANTE:
JOSIELTON GOMES ARAÚJO
(Adv. Waldiza Viana da Silva – OAB/PA nº 19.799)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dulcelinda Lobato Pantoja

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – ART. 33 DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
1)
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O DELITO DO ART. 28, TODOS DA LEI Nº11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida que indicam sua destinação mercantil, tratando-se de aproximadamente 30,68g de substância identificada como maconha e 23,22g de substância denominada popularmente de cocaína, bem como pela apreensão de outros objetos relacionados à traficância como balança de precisão, isqueiro, tesoura, diversos invólucros e R$98,00 (noventa e oito reais) em notas fracionadas, assim como os depoimentos dos policiais narrando que dirigiram-se à residência do réu e, em campana, observaram movimentação de pessoas característica de venda de drogas –
2)
FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO COM CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E

AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO – NÃO CONHECIMENTO – pedido inócuo quanto à modificação de regime, uma vez que fixado o regime semiaberto na sentença recorrida, devendo os demais pleitos serem suscitados perante o competente juízo da execução penal –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso, nesta extensão lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSIELTON GOMES ARAÚJO
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira, que o condenou pela prática do delito previsto nos art. 33 da Lei nº11.343/2006, cominando a pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto e 700 (setecentos) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito do art. 28 do mesmo diploma legal, ou, subsidiariamente, a modificação do regime prisional para o semiaberto, com prisão domiciliar e autorização para trabalho externo.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 30/12/2022, por volta das 13h, policiais civis incursionaram até o imóvel do denunciado, localizado na Rua Edla Vieira, 1339, Nova Altamira, Município de Altamira, em razão deste vender drogas dos tipos “cocaína” e “maconha”, sem possuir autorização para tanto, estando em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de praticar maus tratos em animal doméstico (cão).

Noticiam os autos que, na data e hora acima indicadas, a polícia civil, durante operação denominada “Festas Tranquilas”, após diligências e levantamentos, notadamente realizados por meio de campanas, constataram movimentação intensa no imóvel do acusado. Ato contínuo, a guarnição avistou um individuo vestindo camisa vermelha chegando no imóvel e logo, avistaram o Josielton entregando um pequeno objeto. Nesse instante, a equipe policial realizou abordagem, contudo, o indivíduo de camisa vermelha conseguiu fugir.

Seguidamente, após autorização do acusado, a guarnição entrou no imóvel e, durante buscas realizadas no local, foi encontrado diversos invólucros de plástico transparente, tipo saquinho de chopp, 02 pacotes de papel da marca zomo paper, 01 pacote de papel da marca sadhu, tipo slim, 01 balança de precisão, 01 tesoura, 01 isqueiro, bem como 09 unidades de erva seca, sustância vulgarmente conhecida como “Maconha”, pesando aproximadamente 30,9g, 02 unidades de substância conhecida como “Cocaína”, pesando aproximadamente 30,2g de, além de R$ 98,00 reais em notas acentuadamente trocadas.

Ademais, durante buscas no imóvel, foi encontrado preso atrás do sofá, um filhote de cachorro, possivelmente da raça “pitbull” em péssimas condições de saúde e higiene, sendo o cão apreendido e levado para consulta com médico veterinário.

Após a instrução, o réu
JOSIELTON GOMES ARAÚJO

foi absolvido da imputação de maus tratos à animal doméstico e condenado

pelo delito do art. 33 da Lei de Drogas à pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto e 700 (setecentos) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou inicialmente a desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito do art. 28 do mesmo diploma legal, o que não pode prosperar, senão vejamos:

A materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas encontra-se fartamente configurada pela apreensão, no imóvel do réu, da substância entorpecente registrada no auto de apreensão e apresentação constante no Inquérito Policial, bem como no laudo pericial, atestando a natureza deletéria da substância apreendida, tratando-se de aproximadamente 09 (nove) embalagens e peso total 30,68g de substância identificada como maconha e 02 (duas) embalagens de peso total 23,22g de substância denominada popularmente de cocaína, bem como pela apreensão de outros objetos relacionados à traficância como balança de precisão, isqueiro, tesoura, diversos invólucros e R$98,00 (noventa e oito reais) em notas fracionadas.

A autoria do delito de tráfico imputados ao apelante também exsurge incontroversa da prova oral carreada com os depoimentos dos policiais MANOEL ETELBERTO BORBA NETO, PEDRO MARCOS DOS SANTOS NETO e EVERTON MARTINS DE LIMA, narrando que dirigiram-se à residência do réu e, em campana, observaram movimentação de pessoas característica de venda de drogas.

Portanto, da prova carreada constata-se ser inviável o deferimento do pleito recursal de desclassificação da conduta do apelante para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, restando fartamente comprovado que este mantinha em depósito substâncias entorpecentes conhecidas como maconha e cocaína, cuja forma de acondicionamento em pequenas frações conjuntamente com outros petrechos típicos da atividade de tráfico como balança, tesoura, invólucros, denota claramente que era destinada à mercancia ilícita.

Nesse sentido:

TJMG
: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 37 DA LEI 11.343/06 - INVIABILIDADE -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - DROGA FRACIONADA - DEPOIMENTOS POLICIAIS SEGUROS A COMPROVAR A DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES
- CONDENAÇÃO MANTIDA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. - Não havendo dúvidas acerca da autoria do crime de tráfico de drogas, em razão das provas do envolvimento do réu com os entorpecentes apreendidos e com a mercancia ilícita, a condenação deve ser mantida, mostrando-se inviável a desclassificação, tanto para o delito previsto no art. 37 quanto para o disposto no art. 28, ambos da Lei 11.343/06 - Em se tratando de prática de crime doloso, concretizada a pena corporal em patamar superior a quatro anos, incabível a substituição por restritivas de direitos, a teor do que dispõe o inciso I do artigo 44 do Código Penal.

(TJ-MG - APR: 10024181232612001 MG, Relator: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 02/03/0020, Data de Publicação: 11/03/2020)

Portanto, ante a clara destinação mercantil da droga apreendida, inviável o acolhimento do pleito de desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Alternativamente, pleiteou o apelante a
modificação do regime prisional para o semiaberto, com prisão domiciliar e autorização para trabalho externo, o que
não merece ser conhecido
, uma vez que o pleito se revela inócuo quanto à modificação de regime, tendo sido fixado o regime semiaberto na sentença recorrida, devendo os pleitos de prisão domiciliar e autorização para trabalho externo serem suscitados perante o competente juízo da execução penal.

Nesse sentido:

TJMG
: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PEDIDOS EXCLUSIVOS DE
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DA PENA PARA OUTRA COMARCA. INSTITUTOS ATINENTES À FASE DA EXECUÇÃO DA PENA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO
. 1.
A prisão domiciliar, prevista na Lei de Execucoes Penais, é instituto compatível com a fase de execução da pena e deve ser requerida na oportunidade e juízo próprios, desde que preenchidos os requisitos do artigo 117 da LEP
. 2. Se o pedido formulado pelo apelante não foi apresentado ao Juízo Competente, inexistindo qualquer pronunciamento deste quanto à matéria, torna-se inviável o conhecimento do presente recurso, sob pena de indevida supressão de instância.

(TJ-MG - APR: 10145150495524001 Juiz de Fora, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/06/2022)

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparo,
devendo ser integralmente mantida
a pena fixada em
07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto e 700 (setecentos) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Assim,
conheço parcialmente o recurso e, nesta extensão, lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Belém, 22/05/2024